Tribunal: STF
Processo: HC 233900
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.049.665/MG, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    De acordo com a denúncia: 



    [...] no dia 09 de dezembro de 2020, por volta das 10h54min, na rua Raramirim, nº 16, bairro Bom Sucesso, Belo Horizonte/MG, o denunciado DARIO CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS, trazia consigo e mantinha sob guarda, visando fornecer a terceiros, 84 (oitenta) microtubos plásticos com Erythroxylum coca (cocaína), pesando aproximadamente 143g (cento e quarenta e três gramas) em desacordo com determinação legal e regulamentar, segundo auto de apreensão (fl. 15) e laudos preliminar (fl. 21) e toxicológico (fls. 37/38). 



    Segundo se apurou, nas condições de tempo e lugar acima descritas, pelo intenso tráfico ilícito de drogas, quando avistaram o denunciado Dário em atitude suspeita portando uma sacola e olhava assustadamente entre os becos. Com a aproximação da guarnição, o denunciado Dário tentou evadir porém foi alcançado pelos policiais. Durante as buscas pela rota de fuga do denunciado Dário, por cima de um matagal próximo, foi encontrado a sacola contendo 84 (oitenta) microtubos plásticos com Erythroxylum coca (cocaína), pesando aproximadamente 143g (cento e quarenta e três gramas), sendo esta a sacola que o Denunciado Dário portava e mais 02 (dois) pés de maconha. 



    Ao ser questionados pelos policiais, o denunciado Dário alegou que estava no local para vender drogas e que vende cada pino de cocaína por R$ 20,00 (vinte reais). 



    Diante do exposto, o denunciado Dário foi conduzido à DEPOL e apresentado à Autoridade Policial (fl. 04), ocasião em que negou a prática dos fatos alegados, afirmou ainda que estava no local para comprar maconha para uso próprio e que trabalha como “olheiro” para o tráfico somente nos finais de semana e ganha R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. PLEITO PARA QUE SEJA APLICADA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTUMAZ PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. PROXIMIDADE ENTRE ESTES REGISTROS DESABONADORES E O DELITO. DEDICAÇÃO DO RECORRENTE À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES CRIMINOSAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA NÃO RECONHECIDA IN CASU. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. A contumaz prática de atos infracionais e a proximidade temporal entre estes registros desabonadores e o novo delito evidenciam que o recorrente se dedicava à execução de atividades criminosas, razão pela qual não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.



    2. Agravo regimental conhecido e desprovido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma, que estão presentes os requisitos para incidência da causa de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante, com a consequente modificação do regime prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    A respeito da matéria, consignou o STJ: 



    Acerca da violação ao art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, colaciona-se o seguinte trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de origem no julgamento dos embargos infringentes (grifo meu): 



    [...]



    No caso em comento, data vênia, não se entende possível o reconhecimento da referida causa de diminuição da pena, já que restou constatado no feito que o agente se dedica às atividades criminosas, situação que teve início ainda na menoridade, conforme comprova a sua CAI de ord. 24 dos autos da Apelação Criminal nº 1.0000.22.016917-1/001. 



    Observa-se que, enquanto adolescente, o embargante foi condenado pela prática de atos infracionais de gravidade inquestionável, análogos aos crimes de tráfico de drogas, de roubo e de furto. 



    Consoante bem ponderado no voto condutor (ord. 50 dos autos da Apelação Criminal nº 1.0000.22.016917- 1/001): 



    No presente caso, o requisito da não dedicação às atividades criminosas não pode ser considerado adimplido. Primeiro, as declarações judiciais dos Policiais Militares em juízo, apontando o envolvimento do acusado com práticas ilícitas, com apenas alguns dias de diferença dos fatos narrados na denúncia. 



    Segundo, não há como desconsiderar que, quando menor, o réu foi condenado pela prática de atos infracionais análogos aos delitos de tráfico de drogas, furto e roubo (CAM, fls. 108/113 – doc. único), circunstância que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, evidencia a dedicação do agente às atividades criminosas, impedindo o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. (...)' 



    Com efeito, ressalta-se que, embora os registros infracionais não possam ser utilizados como antecedentes criminais ou para configurar a reincidência, eles podem ser utilizados para demonstrar que o réu se dedica a atividades criminosas. 



    [...]



    Acresça-se que o embargante já era conhecido no meio policial por seu envolvimento com a traficância, conforme depoimentos prestados pelos agentes policiais em juízo, cabendo registrar que, conforme bem ressaltou a d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer proferido nos autos da Apelação Criminal 1.0000.22.016917-1/001, o embargante 'figura em diversos REDS, sendo que, quatro deles, são sobre a prática do delito de tráfico de drogas, ocorrido na Rua Paramirim, que é o local dos fatos em tela' – ord. 46. 



    Assim, prudente é a confirmação do entendimento majoritário exposto no julgamento do recurso de apelação criminal, no qual se reconheceu a impossibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4o , da Lei no 11.343/06" (fls. 278/282). 



    [...] 



    Denota-se dos excertos que o TJMG deixou de aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado ao fundamento de que praticou atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, roubo e furto, razão pela qual entendeu que o ora agravante se dedica às atividades criminosas. 



    Neste ponto, consigna-se que tal entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte, uma vez que a contumaz prática de atos infracionais e a proximidade temporal entre estes registros desabonadores e o novo delito evidenciam que o recorrente se dedica à execução de atividades criminosas, razão pela qual não faz jus à referida causa de diminuição de pena. Para corroborar, citam-se precedentes deste Sodalício (grifo nosso): [...]. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do acusado a atividades criminosas. Além da apreensão do entorpecente (143 gramas de cocaína), o Tribunal estadual destacou que o paciente figura em diversos REDS, sendo que, quatro deles, são sobre a prática do delito de tráfico de drogas, ocorrido na Rua Paramirim, que é o local dos fatos em tela. Ainda, não há como desconsiderar que, quando menor, o réu foi condenado pela prática de atos infracionais análogos aos delitos de tráfico de drogas, furto e roubo. 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; e HC 109.168/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que “Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, Lei 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas” (RHC 130.739 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016). 



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982/MS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...] 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    IV - Ordem denegada. 



    Por fim, inalterada a pena, pois mantido o não reconhecimento do tráfico privilegiado, fica prejudicado o pedido de modificação do regime prisional, uma vez que o montante da pena não atende ao requisito objetivo estabelecido no Código Penal (art. 33).



    Em conclusão, não há flagrante constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente